Tribunal: STF
Processo: Rcl 58787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEMA 1219. LEADING CASE RELATIVO A ESSE TEMA SEM JULGAMENTO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA IDENTIDADE MATERIAL NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Domingos Raimundo da Paz, em 29.3.2023, contra atos do juízo da Primeira Vara da comarca de Registro/SP e do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos quais teria sido contrariado o Tema 1.219 da Repercussão Geral.



     Consta do Tema 1.219:



    “Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público”.



    2. O reclamante alega que o Tema 1.219 da repercussão geral teria sido contrariado na espécie.



    Sustenta ter sido “condenado na Ação Penal nº 0009564-95.2008.8.26.0495 que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Registro/SP, pelos supostos delitos contra a honra, segundo consta a tradução do MP ocorreu em 30 de outubro de 2008; a denúncia foi oferecida em 30 de junho de 2010, o MM. Juízo ‘a quo’ recebeu a denúncia em 01 de julho de 2010, adveio a condenação com pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto em 14 de janeiro de 2013.



    O M.M. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE REGISTRO/SP, APÓS o LANÇAMENTO do nome do Reclamante no Rol dos culpados na data de 20 de setembro de 2013, também apresentou o CÁLCULO DAS CUSTA PROCESSUAIS, com ciência do Ministério Público em 02 de outubro de 2013 determinando o pagamento em 60 dias, conforme vemos nos mandados expedidos por aquele Juízo.



    Em ato contínuo o Juízo das Execuções Penais, EXPEDE CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ao MM. Juízo da Comarca de Miracatu/SP, onde estava preso o Reclamante, documento datado de 20 de NOVEMBRO DE 2013, com a finalidade de I N T I M A R o Recorrente do inteiro teor do cálculo das custas processuais, bem como, para efetuar o pagamento das custas processuais a que foi condenado, no prazo de 60 dias, sob pena de inscrição da multa em DIVIDA ATIVA DO ESTADO, isto em 2013!



    (…) Tendo cumprido mais de um sexto da pena, nos termos do artigo 107, inciso II do Código Penal c/c artigo 193 da Lei 7.210/84[,] o Reclamante REQUEREU os benefícios do Decreto presidencial nº 8.940, de 22, de dezembro de 2016, foi-lhe CONCEDIDO O INDULTO PRESIDENCIAL, em 04 DE SETEMBRO DE 2017.



    (…) Após a CONCESSÃO DO INDULTO PRESIDENCIAL, pelo MM. Juízo das Execuções Penais da Comarca de Mongaguá/SP, onde reside o Reclamante desde 2002, o mesmo NOTICIOU o Juízo de origem das Execuções Penais de Registro/SP sobre a r. Decisão do Indulto Presidencial.



    Neste mesmo ano de 2017, teve início o TUMULTO PROCESSUAL criado por Decisões e Despachos do MM. Juízo das Execuções Penais da Comarca de Registro/SP, afirme-se, sem intimação ou citação para o Defensor, daí, promovendo o CERCEAMENTO DE DEFESA , vez que nunca foi obedecido o DEVIDO PROCESSO LEGAL e nem obediência a ‘coisa prescrita’, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.



    O MM. Juízo das Execuções Penais de Registro/SP, PELA PRIMEIRA VEZ, em 20 de Novembro de 2013, determina expedição de Mandado em Carta Precatória Criminal para INTIMAR o Recorrente para que efetue o pagamento (recolha aos Cofres da Fazenda Pública) a dívida das Custas Processuais, conforme vemos acima.



    Compulsando os Autos, notamos que o Reclamante REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, em dezembro de 2013, todavia, e o Juízo não se manifestou.



    Outrossim, PELA SEGUNDA VEZ, em 26 de Outubro de 2017, 
o MM. Juízo de Registro/SP, determina INTIMAÇÃO ao Recorrente para que efetue o pagamento (recolha aos Cofres da Fazenda Pública) a dívida das Custas Processuais (…).



    PELA TERCEIRA VEZ, em 06 de Novembro de 2017, o Recorrente foi INTIMADO para que efetuasse o pagamento das Custas Processuais (…).



    Excelências, numa sequencia cronometrada, após a CONCESSÃO DO INDULTO PRESIDENCIAL pelo Juízo da Comarca de Mongaguá/SP; teve início o TUMULTO PROCESSUAL, pelo Juízo das Execuções Penais de Registro/SP.



    Nesta NOTIFICAÇÃO, o Reclamante requereu pela SEGUNDA VEZ os benefícios da Justiça Gratuita; sendo que, na PRIMEIRA VEZ EM DEZEMBRO DE 2013, o Juízo não negou, mas também não concedeu e SEQUER SE MANIFESTOU, diferentemente aconteceu em 06 de agosto de 2018, alegando que o Reclamante possui Defensor constituído (…).



    Nesta ordem de ideias, o Reclamante, ingressa neste mesmo Juízo com pedido de reconsideração sobre o REQUERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, juntando inclusive D ECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIENCIA, que , em 17 de Janeiro de 2019, indeferiu o pedido (…).



    O Reclamante, por não entender acertada as várias e inúmeras decisões do MM. Juízo d as Execuções Penais, para corrigir os desacertos, interpôs na data de 18/09/2021, Agravo a Execução Penal; julgada improcedente (!?), todavia, os tumultos e decisões desencontradas permanecem e continuam até a presente data (01 de fevereiro de 2023), sem nenhuma fundamentação jurídica.



    Ademais, tanto no Agravo de Execução bem como na Correição Parcial Criminal nº 2185676-21.2022.8.26.0000/5003, proposta pelo Reclamante, para sanar os defeitos criados em tumulto processual, sequer a colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, MANIFESTOU-SE SOBRE A JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA”. 



    Assevera que “não há nenhum pedido ou manifestação do Ministério Público REQUERENDO ao ilustre Juízo das Execuções Penais de Registro/SP, para EXECUÇÃO DA SUPOSTA DÍVIDA das custas processuais, que perfazem a PENA MULTA, cuja INTIMAÇÃO ocorreu em 20 de novembro de 2013.



    E de outro lado, também não há dentro dos Autos nenhum pedido ou requerimento da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FAZENDA PÚBLICA, REQUERENDO a cobrança e pagamento da Custas Processuais noticiadas MM. Juízo das Execuções Penais de Registro/SP.



    Portanto, o direito de não punir não é da alçada privativa do Judiciário, COMO NO CASO EM TELA, pois até mesmo a vítima pode perdoar, ou deixar de representar, em muitos casos. Ou simplesmente não comunicando crime, o que consiste em um ‘não punir’.



    (…) MULTA NÃO IMPEDE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA CONDENADO QUE NÃO PODE PAGAR (REsp 1.519.777/SP), como é caso do Reclamante que REQUEREU por três oportunidades distintas ao 
MM. JUÍZO ‘A QUO’, os benefícios da Justiça Gratuita e mais duas vezes ao eg. 9ª Câmara de Direito Criminal, o que não fora atendido, mesmo tendo apresentado DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da gratuidade da justiça, frente à condição financeira e de Saúde do Recorrente, com base nos arts. 98 e seguintes do Novel CPC/2015, c.c. a Lei 1.060/50, cuja declaração segue para justificar a necessidade dos Benefícios de Justiça Gratuita conforme consta na Declaração de Hipossuficiência e do Laudo Médico Pericial do INSS.



    (...) o presente Recurso de Reclamação seja conhecido e provido para que seja reformada cassada a r. Decisão recorrida, reconhecendo a PRESCRIÇÃO DA PENA-MULTA, com esteio nos documentos apresentados e colacionados no Corpo deste Recurso, (e-STJ fl.510; 
e-STJ fl.565, e e-STJ fl.566) que fazem parte integrante dos Autos AREsp nº 757.302/SP;



    Requer ainda:



    (…) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desta Egrégia Suprema Corte Constitucional, cassando-se a decisão do Tribunal Bandeirantes, Autos de Correição Parcial nº 2185676-21.2022.8.26.0000 da colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, e os Autos de Origem nº 0009564-95.2008.8.26.0495 da 1ª Vara Criminal de Registro/SP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante destes autos de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se as autoridades reclamadas teriam contrariado o Tema 1.219 da repercussão geral, no qual consta:



    “Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público”.



    6. Anoto que o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.377.843, Relator o Ministro André Mendonça, no qual definido o Tema 1.219, não foi concluído, tendo sido esse processo destacado pelo Relator. Portanto, não há como identificar se houve ou não descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nem há identidade material na espécie, pois não há decisão definitiva sobre o tema. 



    7. Ao prolatar um dos atos reclamados, o juízo da Primeira Vara da comarca de Registro/SP assentou:



    “a) A prescrição da pena de multa ocorre em igual prazo da pena privativa de liberdade quando a multa for cumulativa, o que se dá presente caso. A pena do sentenciado foi de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo a prescrição em oito anos (artigo 109, IV, do Código Penal). A certidão de dívida ativa foi expedida, sendo o sentenciado notificado em 13/09/2019. Assim, não há que se falar com prescrição, por insuficiência de lapso temporal. b) No que concerne ao indulto, o Decreto nº 8.940/2016 em seu art. 10º, trata da pena de multa em relação ao indulto concedido. Art. 10. A pena de multa aplicada, cumulativamente ou não, com a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não é alcançada pelo indulto. Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento da pena pecuniária, que será objeto de execução fiscal após inscrição em dívida ativa do ente federado competente”.



    Ao manter essa decisão e negar provimento à Correição Parcial Criminal n. 2185676-21.2022.8.26.0000, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) O corrigente foi condenado a cumprir a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 339, ‘caput’, do Código Penal.



    (…) Vale dizer que o Magistrado concluiu que a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, sendo aplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional apenas quanto a hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional.



    Consignou ainda que o Decreto nº 8.940 de 2016 expressamente determinou que a pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, como na hipótese, não seria alcançada pelos efeitos do indulto.



    E a partir da detida análise dos autos, observo que a decisão proferida pelo MM. Juiz não configurou erro processual.



    (…) Ora, a autoridade corrigida apenas indeferiu os pleitos de extinção da punibilidade e de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em decisão adequadamente fundamentada, que indica a não ocorrência da prescrição da multa penal, tampouco a incidência do decreto de indulto no que tange à pena pecuniária.



    É certo que o indulto presidencial leva à extinção tão somente dos efeitos primários da condenação, a tornar possível a produção dos efeitos secundários, tais como a expedição de ofícios aos órgãos competentes e a suspensão de direitos eleitorais até o cumprimento da pena, incluída a multa.



    Trata-se da disposição contida no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, que determina a suspensão dos direitos políticos do condenado criminalmente. 



    De outra parte, o lapso temporal para efeito de prescrição da pretensão executória deve ser computado nos termos do artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal, ou seja, quando do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.



    (…) Portanto, não foi ultrapassado o lapso prescricional de oito anos entre o trânsito em julgado da condenação para a acusação, ocorrido em 12 de setembro de 2013, e a notificação do agravante quando à inscrição do débito na dívida ativa, em 13 de setembro de 2019”. 



    8. Não se há cogitar na espécie de flagrante ilegalidade. Pelas decisões objeto da presente reclamação, foi expedida certidão de dívida ativa para a execução da pena de onze dias-multa imposta na condenação do reclamante pela prática do delito do caput do art. 339 do Código Penal, sendo ele notificado para o pagamento em 13.9.2019 e afastada a alegação de prescrição apresentada pela defesa. Foi realçado, ainda, que a extinção da punibilidade pelo indulto somente alcança a pena privativa de liberdade, não repercutindo sobre a pena de multa aplicada cumulativamente, que será objeto de execução fiscal independente.



    Quanto às alegações do reclamante de não dispor de condições de pagar a pena de multa pela sua hipossuficiência econômica e de que não haveria pedido do Ministério Público ou da Procuradoria de Fazenda para a execução fiscal da pena de multa imposta, são questões que demandariam reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora